Tribunal: TRF3
Processo: 0003978-95.2011.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
339/366)

0003978-95.2011.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 11/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RFFSA. SUCESSÃO DA UNIÃO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

- Inicialmente, destaco que não há nulidade da certidão de dívida ativa por incorreta identificação do sujeito passivo. O Decreto n.o 2.502, de 18.02.1998 autorizou a incorporação da FEPASA pela Rede Ferroviária Federal S/A., que por sua vez, por meio da edição da Lei n.o 11.483/07, foi sucedida pela União, que integrou a relação processual sem sofrer quaisquer prejuízos ao exercício da ampla defesa.

- Quanto à alegação de ausência de notificação do lançamento, a Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.111.124/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmo

Inteiro teor:
339/366)

0003978-95.2011.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 11/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RFFSA. SUCESSÃO DA UNIÃO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

- Inicialmente, destaco que não há nulidade da certidão de dívida ativa por incorreta identificação do sujeito passivo. O Decreto n.o 2.502, de 18.02.1998 autorizou a incorporação da FEPASA pela Rede Ferroviária Federal S/A., que por sua vez, por meio da edição da Lei n.o 11.483/07, foi sucedida pela União, que integrou a relação processual sem sofrer quaisquer prejuízos ao exercício da ampla defesa.

- Quanto à alegação de ausência de notificação do lançamento, a Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.111.124/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a compreensão no sentido de que a remessa ao endereço do contribuinte do carnê de pagamento do IPTU e das taxas municipais é ato suficiente para a notificação do lançamento tributário, e que milita em favor do fisco municipal a presunção de que a notificação foi entregue ao contribuinte. Logo, cabe ao contribuinte o ônus da prova de que não recebeu o carnê do IPTU e das taxas.

- Ademais, não se vislumbra qualquer nulidade nas CDAs que instrumentalizaram a execução fiscal, uma vez que estão preenchidos todos os elementos previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 para efeito de viabilizar a execução intentada. A propósito, foram discriminados separadamente os valores referentes à cobrança do iptu e da taxa de coleta de lixo.

- Quanto à alegada prescrição, recentemente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.641.011/PA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, fixou a tese (Tema 980) de que o marco inicial para contagem do prazo prescricional para a cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano (iptu) é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo.

- Considerando que na hipótese dos autos o vencimento dos tributos sob cobrança ocorreu no ano de 2001, ao passo que a execução fiscal foi distribuída, inicialmente, em 14/10/2005 em face da devedora originária e o despacho ordenatório da citação se deu em 17/10/2005, o prazo prescricional foi respeitado.

- De outra parte, o v. acórdão embargado destacou o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de Recurso Extraordinário n° 599.176/PR, com repercussão geral, de que a União responderá pelo débito tributário da extinta RFFSA, sendo inaplicável a imunidade tributária reciproca para fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão.

- Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003978-95.2011.4.03.6105

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPINAS

Advogado do(a) APELANTE: MARIA ELIZA MOREIRA - SP124448-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003978-95.2011.4.03.6105

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPINAS

Advogado do(a) APELANTE: MARIA ELIZA MOREIRA - SP124448-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL, em face do v. acórdão que, em sede de juízo de retratação, deu provimento ao agravo legal do Município de Campinas para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal da União.

Alega a embargante nulidade das Certidões de Dívida Ativa por não discriminar o tributo em cobrança, erro na indicação do sujeito passivo e por ausência da comprovação da notificação. Aduz, ainda, também a ocorrência da prescrição. Por fim, argumenta com a impossibilidade da cobrança de imposto, face à imunidade recíproca.

Apresentada resposta aos embargos de declaração.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003978-95.2011.4.03.6105

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPINAS

Advogado do(a) APELANTE: MARIA ELIZA MOREIRA - SP124448-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

V O T O

Inicialmente, destaco que não há nulidade da certidão de dívida ativa por incorreta identificação do sujeito passivo. O Decreto n.o 2.502, de 18.02.1998 autorizou a incorporação da FEPASA pela Rede Ferroviária Federal S/A., que por sua vez, por meio da edição da Lei n.o 11.483/07, foi sucedida pela União, que integrou a relação processual sem sofrer quaisquer prejuízos ao exercício da ampla defesa. Nesse mesmo sentido é o entendimento dessa Corte:

"TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FEPASA. NULIDADE DA CDA NÃO RECONHECIDA. RFFSA. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA RECONHECIDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO ÀS TAXAS. - Afirma a Prefeitura de São Vicente que a errônea indicação da fepasa Ferrovia Paulista S/A. não violou o direito de defesa da apelada, posto que foram apresentados os embargos à execução. Por sua vez, sustenta a União que o erro na identificação do sujeito passivo contraria ao disposto no artigo 202 do Código Tributário e acarreta a nulidade da citação e das intimações realizadas no processo. - A alegada nulidade da certidão de dívida ativa não subsiste. O Decreto n.o 2.502, de 18.02.1998 autorizou a incorporação da Ferrovia Paulista S/A. pela Rede Ferroviária Federal S/A. e esta, por meio da edição da Lei n.o 11.483/07, foi sucedida pela União, que integrou a relação processual sem sofrer quaisquer prejuízos ao seu direito de defesa. Precedentes dessa corte. - O artigo 202 do Código Tributário não estabelece a obrigatoriedade da informação acerca da comprovação de constituição do crédito tributário e da notificação do sujeito passivo no título executivo. - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o1.111.124/PR, representativo da controvérsia, que foi submetido ao regime de julgamento previsto pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a remessa, ao endereço do contribuinte, do carnê de pagamento do IPTU é ato suficiente para a notificação do lançamento tributário (REsp 1111124/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). Por fim, aquela corte editou a Súmula n.o 397, com a consolidação do seu posicionamento sobre a matéria: O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço (Primeira Seção, j. 23.09.2009, DJe 07.10.2009). - Na lição de Leandro Paulsen (in Direito Tributário - Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e jurisprudência, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 1249), a origem corresponde ao lançamento de ofício ou à declaração do contribuinte; a natureza diz respeito a tratar-se de determinado tributo ou de multa, modalidades de obrigação principal e a fundamentação legal exige a indicação do dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação.- Não prosperam as alegações do contribuinte. Da análise do título nos autos da execução fiscal em apenso, se verifica a presença dos requisitos estabelecidos nos artigos 202, do Código Tributário Nacional e 2°,§ 5o,da Lei n.o 6.830/80. - O imposto territorial e predial urbano em cobrança refere-se aos exercícios de 2003 e 2004, quando o imóvel tributado era de propriedade da Rede Ferroviária Federal S/A, sociedade de economia mista criada para a exploração de serviços públicos de transporte ferroviário de competência da União (artigo 21, inciso XII, alínea d, da Constituição). Nesse contexto, se impõe o reconhecimento da imunidade recíproca, a teor o artigo 150, inciso VI, alínea a e § 2o, da Constituição: - O artigo 173, § 2°, da Carta Constitucional prevê que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. No entanto, a RRFSA foi criada exclusivamente para o desenvolvimento de atividade de competência da União, em que não se admite a participação da iniciativa privada, e, nessa condição, não se subsume a referida regra constitucional. - O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a imunidade às sociedades de economia mista que se caracterizem inequivocamente como instrumentalidades estatais na prestação de serviço público. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes: RE 462704 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/12/2012, Acórdão eletrônico DJe-022 Divulg 31-01-2013 Public 01-02-2013; RE 647881 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 18/09/2012, Acórdão Eletrônico DJe-196 Divulg 04-10-2012 Public 05-10-2012. No mesmo sentido tem se manifestado essa corte: AC 0009906-35.2008.4.03.6104, Sexta Turma, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, julgado em 20/06/2013, e-DJF3 Judicial 1 Data:28/06/2013; REO 0001972-32.2008.4.03.6005, Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Alda Basto, julgado em 02/05/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/05/2013.- Demonstrada a incidência da imunidade recíproca, torna-se inviável a cobrança de IPTU da União, sucessora da rffsa (artigo 2o, inciso I, da Lei n.o 11.483/07). - Dado que a imunidade se refere somente aos impostos (artigo 150, inciso VI, da Constituição), remanesce a cobrança da taxa.- Apelação parcialmente provida." (AC 00138671820074036104, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/09/2013)

Quanto à alegação de ausência de notificação do lançamento, a Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.111.124/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a compreensão no sentido de que a remessa ao endereço do contribuinte do carnê de pagamento do IPTU e das taxas municipais é ato suficiente para a notificação do lançamento tributário, e que milita em favor do fisco municipal a presunção de que a notificação foi entregue ao contribuinte. Logo, cabe ao contribuinte o ônus da prova de que não recebeu o carnê do IPTU e das taxas.

Ademais, não se vislumbra qualquer nulidade nas CDAs que instrumentalizaram a execução fiscal, uma vez que estão preenchidos todos os elementos previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 para efeito de viabilizar a execução intentada. A propósito, foram discriminados separadamente os valores referentes à cobrança do iptu e da taxa de coleta de lixo (fls. 64/65v).

Quanto à alegada prescrição, recentemente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.641.011/PA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, fixou a tese (Tema 980) de que o marco inicial para contagem do prazo prescricional para a cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano (iptu) é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo. Neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. iptu . PRESCRIÇÃO . TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO . MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao iptu , começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição , uma vez que o contribuinte não anuiu.

3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do iptu , o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - iptu inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição , uma vez que o contribuinte não anuiu." (REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

No caso, o ajuizamento da execução fiscal foi posterior à LC no 118/05. Assim, a interrupção do prazo prescricional ocorre com o despacho do juiz que ordena a citação (art. 174, parágrafo único, I, CTN). Havendo citação válida dentro do prazo legal (art. 219, §§1o e 2o, do CPC/73; art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC/2015) ou cujo atraso não seja de responsabilidade exclusiva da exequente (Súmula 106 do C. STJ), a interrupção retroagirá à data da propositura da execução fiscal.

Considerando que, na hipótese dos autos, o vencimento dos tributos sob cobrança ocorreu no ano de 2001, ao passo que a execução fiscal foi distribuída, inicialmente, em 14/10/2005 em face da devedora originária e o despacho ordenatório da citação se deu em 17/10/2005, o prazo prescricional foi respeitado.

De outra parte, o v. acórdão embargado destacou o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de Recurso Extraordinário n° 599.176/PR, com repercussão geral, de que a União responderá pelo débito tributário da extinta RFFSA, sendo inaplicável a imunidade tributária reciproca para fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão.

A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração apenas para integrar o acórdão embargado quanto aos pontos omissos, sem efeitos infringentes.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RFFSA. SUCESSÃO DA UNIÃO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

- Inicialmente, destaco que não há nulidade da certidão de dívida ativa por incorreta identificação do sujeito passivo. O Decreto n.o 2.502, de 18.02.1998 autorizou a incorporação da FEPASA pela Rede Ferroviária Federal S/A., que por sua vez, por meio da edição da Lei n.o 11.483/07, foi sucedida pela União, que integrou a relação processual sem sofrer quaisquer prejuízos ao exercício da ampla defesa.

- Quanto à alegação de ausência de notificação do lançamento, a Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.111.124/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a compreensão no sentido de que a remessa ao endereço do contribuinte do carnê de pagamento do IPTU e das taxas municipais é ato suficiente para a notificação do lançamento tributário, e que milita em favor do fisco municipal a presunção de que a notificação foi entregue ao contribuinte. Logo, cabe ao contribuinte o ônus da prova de que não recebeu o carnê do IPTU e das taxas.

- Ademais, não se vislumbra qualquer nulidade nas CDAs que instrumentalizaram a execução fiscal, uma vez que estão preenchidos todos os elementos previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 para efeito de viabilizar a execução intentada. A propósito, foram discriminados separadamente os valores referentes à cobrança do iptu e da taxa de coleta de lixo.

- Quanto à alegada prescrição, recentemente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.641.011/PA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, fixou a tese (Tema 980) de que o marco inicial para contagem do prazo prescricional para a cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano (iptu) é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo.

- Considerando que na hipótese dos autos o vencimento dos tributos sob cobrança ocorreu no ano de 2001, ao passo que a execução fiscal foi distribuída, inicialmente, em 14/10/2005 em face da devedora originária e o despacho ordenatório da citação se deu em 17/10/2005, o prazo prescricional foi respeitado.

- De outra parte, o v. acórdão embargado destacou o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de Recurso Extraordinário n° 599.176/PR, com repercussão geral, de que a União responderá pelo débito tributário da extinta RFFSA, sendo inaplicável a imunidade tributária reciproca para fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão.

- Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração apenas para integrar o acórdão embargado quanto aos pontos omissos, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.